Tribunal: TJSP
Processo: 2026646-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rito ordinário – Pedido de realização imediata de procedimento cirúrgico – Artroplastia total de quadril – Paciente inserida em fila de espera para realização da cirurgia em tela – Não evidenciados, por ora, agravo à saúde ou situação de emergência a justificar o desprezo da ordem de espera – Condições clínicas que devem ser aferidas com maior precisão no

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rito ordinário – Pedido de realização imediata de procedimento cirúrgico – Artroplastia total de quadril – Paciente inserida em fila de espera para realização da cirurgia em tela – Não evidenciados, por ora, agravo à saúde ou situação de emergência a justificar o desprezo da ordem de espera – Condições clínicas que devem ser aferidas com maior precisão no processo principal, inclusive com solicitação de informações acerca do número de atendimentos/mês na hipótese de cirurgia eletiva e previsão para realização do procedimento em tela inclusive, bem como realização de perícia judicial, se o caso – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000499061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2026646-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante VERA DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, V.U. - Sustentou
oralmente o Dr. Érik Régis dos Santos: OAB: 190.196/SP", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) e CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 30 de junho de 2020
LUCIANA BRESCIANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2026646-18.2020.8.26.0000 - Indaiatuba - VOTO No 26.123 2/8
2a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2026646-18.2020.8.26.0000
Agravante:
VERA DE OLIVEIRA
Agravado:
ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca/Vara:
INDAIATUBA / 1a VARA CÍVEL
Juíza prolatora:
PATRÍCIA BUENO SCIVITTARO
VOTO No 26.123
Agravo de instrumento Ação de rito ordinário Pedido de
realização imediata de procedimento cirúrgico
Artroplastia
total de quadril
Paciente inserida em fila de espera para
realização da cirurgia em tela
Não evidenciados, por ora,
agravo à saúde ou situação de emergência a justificar o desprezo
da ordem de espera Condições clínicas que devem ser aferidas
com maior precisão no processo principal, inclusive com
solicitação
de
informações
acerca
do
número
de
atendimentos/mês na hipótese de cirurgia eletiva e previsão para
realização do procedimento em tela inclusive, bem como
realização de perícia judicial, se o caso Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VERA DE OLIVEIRA contra r. decisão que, na ação de obrigação de fazer
ajuizada em face do ESTADO DE SÃO PAULO, indeferiu o pedido de tutela
de urgência para imediata realização de cirurgia de Prótese Total de Quadril.
Sustenta a ora agravante que é idosa e sequer foi
encaminhada para o serviço de especialidade disponibilizado pela DRS VII.
Aduz, ainda, que se encontra na fila do CROSS desde 01/04/2019, mas o
Serviço de Referência para esse procedimento não disponibiliza vaga ao
município desde 2008. Pleiteia, portanto, a concessão da tutela de caráter

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2026646-18.2020.8.26.0000 - Indaiatuba - VOTO No 26.123 3/8
antecedente para Tratamento Médico Hospitalar Cirúrgico de Prótese de
Quadril Total.
Indeferido o efeito ativo pretendido, o recurso foi
regularmente processado e contrariado (fls. 23/26).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 13/14).
É o relatório.
Não obstante inúmeras as questões ventiladas pela
agravante, nesta sede cabe apenas a análise quanto à existência ou não dos
requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, instituto que
abrange técnicas já consagradas em nosso ordenamento e que propiciam ao
juiz executar provisoriamente uma sentença que ainda não foi proferida, mas
cujas circunstâncias autorizam a prevê-la.
O Código de Processo Civil de 2015 promoveu
nova sistematização da disciplina dos provimentos jurisdicionais antecipados,
abrangendo sob a expressão tutela de urgência tanto as decisões
antecipatórias de natureza satisfativa quanto as cautelares, muito embora sem
alterar radicalmente os requisitos para sua concessão. O artigo 300 do novo
diploma processual estabelece que A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A respeito da probabilidade do direito, Luiz

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2026646-18.2020.8.26.0000 - Indaiatuba - VOTO No 26.123 4/8
Guilherme Marinoni explica que:
No direito anterior a antecipação da tutela estava
condicionada à existência de “prova inequívoca” capaz de convencer o juiz
a respeito da “verossimilhança da alegação”, expressões que sempre foram
alvo de acirrado debate na doutrina. O legislador resolveu, contudo,
abandoná-las, dando preferência ao conceito de probabilidade do direito.
Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas
provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das
partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer,
sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o
esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade que autoriza o
emprego da técnica antecipatória para a tutela de direitos é a probabilidade
lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas
com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que
encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses
elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para
conceder tutela provisória.1
No que toca à exigência do perigo de dano ou do
risco ao resultado útil do processo, Daniel Amorim Assumpção Neves
argumenta que:
Numa primeira leitura pode-se concluir que o
perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o
risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto,
não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo:
a impossibilidade de espera na concessão da tutela definitiva sob pena de
grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil
em razão do tempo.2
Ainda a respeito do perigo de dano ou o risco ao
1 MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil comentado / Luiz Guilherme Marinoni,
Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2016. p. 383
2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Lei 13.105/2005. 2. ed. rev., atual.
e ampl., - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2015. p.208.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2026646-18.2020.8.26.0000 - Indaiatuba - VOTO No 26.123 5/8
resultado útil do processo, comentando §3.o do artigo 300, que estabelece que
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando
houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, Cássio Scarpinella
Bueno argumenta que:
Deve prevalecer para o § 3.o do art. 300 do novo
CPC a vencedora interpretação que se firmou a respeito do § 2.o do CPC
atual, única forma de contornar o reconhecimento de sua
inconstitucionalidade substancial: a vedação da concessão de tutela de
urgência nos casos de irreversibilidade não deve prevalecer nos casos em
que o dano ou o risco que de quer evitar ou minimizar é qualitativamente
mais importante para o requerente do que para o requerido. Subsiste, pois,
implícito ao sistema porque isso decorre do “modelo constitucional” o
chamado “princípio da proporcionalidade”, a afastar o rigor literal
desejado pela nova regra.3
Convém transcrever, por fim, o enunciado n.o 143
do Fórum de Processualistas Civis, que chegou à conclusão de que A redação
do art. 300, caput, superou a distinção entre os requisitos da concessão para
a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a
probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de
ambas as tutelas de forma antecipada.
Na espécie, o agravo de instrumento foi interposto
contra a r. decisão de fls. 69/70, que indeferiu a tutela de urgência requerida,
nos seguintes termos:
Analisando a inicial e os documentos que a
acompanham não vislumbro presentes os pressupostos para a concessão da
tutela de urgência em caráter de antecipação de tutela.
3 BUENO, Cássio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 219

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2026646-18.2020.8.26.0000 - Indaiatuba - VOTO No 26.123 6/8
Não há dúvida de que a autora ostenta grave
problema ortopédico, com dor crônica em quadril. Os documentos que
instruem a inicial demonstram o fato. Observa-se, contudo, que os
documentos médicos apresentados com a inicial não afirmam que o
procedimento deve ser realizado em caráter de urgência ou de emergência,
sob pena de por em risco a saúde ou a vida da autora. O relatório médico de
fl. 20 trata-se de encaminhamento da autora para avaliação e conduta por
serviço especializado, não havendo sequer prescrição expressa da
necessidade da cirurgia pleiteada.
No entanto, é sabido que como a autora existem
inúmeros brasileiros em idêntica situação, dependendo do Estado para ter
problemas de saúde resolvidos. É sabido, também, que o orçamento do
Estado destinado à saúde, infelizmente, é deficitário em relação a sua real
demanda, o que explica a morosidade no atendimento médico da população
brasileira, especialmente dos mais carentes de recursos financeiros.
Mas, nessa fase de cognição sumária, o Juízo não
dispõe de elementos probatórios suficientes para verificar se o Estado,
dentro da reserva do possível e no âmbito da região da residência do autor,
está ou não a prestar serviço de saúde dentro dos parâmetros da
razoabilidade, cumprindo, assim, seu dever constitucional.
Pelo exposto, mostra-se precipitado, nesta fase
processual, a concessão da tutela antecipada, pelo que INDEFIRO o pedido.
No caso, ao que consta, a agravante já está incluída
em fila de espera para realização da cirurgia ora postulada (fls. 19) e
inexistem elementos que indiquem agravo à saúde a justificar o desprezo da
ordem de espera, atingindo terceiros, avaliados como casos clínicos mais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2026646-18.2020.8.26.0000 - Indaiatuba - VOTO No 26.123 7/8
urgentes.
Conforme relatórios médicos acostados aos autos, a
ora agravante apresenta Coxartrose (artrose no quadril) CID 10 M16, com
quadro clínico de dor crônica, progressiva e incapacitante no quadril, já tendo
sido tratada de maneira conservadora, sem sucesso, havendo indicação de
tratamento cirúrgico (fls. 19/20).
Com efeito, os documentos médicos colacionados
aos autos indicam que a paciente apresenta sintomas típicos da patologia,
com prescrição de tratamento cirúrgico, mas não há qualquer descrição
médica de condições clínicas que configurem situação de urgência ou
emergência em curso na hipótese em tela.
Nessa medida, tem-se que o procedimento solicitado
consta como opção terapêutica a ser adotada quando o tratamento clínico não
surte efeito satisfatório e inexiste, na espécie, um laudo médico
contextualizado atestando a suposta gravidade do quadro, sendo de todo
descabido antecipar a intervenção cirúrgica que, embora necessária, não se
caracterizou, com satisfatório relatório médico, ser terapia de urgência, não
bastando mero apontamento nesse sentido, frise-se.
Insista-se, no caso dos autos, não há apontamento
pormenorizado acerca da invocada urgência, que deveria ser caracterizada
mediante relatório circunstanciado do profissional assistente, e a realização
de cirurgia eletiva deve se dar conforme a fila de pacientes que aguardam
atendimento na unidade de saúde.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2026646-18.2020.8.26.0000 - Indaiatuba - VOTO No 26.123 8/8
Incumbe unicamente aos médicos conferir a devida
prioridade aos diagnósticos de maior risco, urgência ou gravidade, de modo a
evitar danos à vida e à boa saúde de pacientes que necessitam de atendimento
prioritário.
Logo, as condições clínicas da paciente devem ser
aferidas com maior precisão no processo principal, inclusive com solicitação
de informações acerca do número de atendimentos/mês na hipótese de
cirurgia eletiva e previsão para realização do procedimento em tela, bem
como realização de perícia judicial, se o caso.
Destarte, ao menos nesta fase processual, merece ser
prestigiada a r. decisão a quo.
Por estes fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora